Tribunal: TJDFT
Processo: 0717865-32.2024.8.07.0018
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL FORNECIMENTO DE TRATAMENTO DE NUTRIÇÃO PARENTERAL. FALECIMENTO DO AUTOR. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TEMA No 1313/STJ. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Os honorários advocatícios são devidos nos casos de extinção do feito sem resolução do mérito em razão da superveniente perda de objeto, caso em que a imputação da sucumbência requer a investigação de qual parte teve a responsabilidade pelo ajuizamento da demanda, à luz do princípio da causalidade.
2. No caso em análise, o ente público réu se recusou a fornecer o tratamento necessário de que necessitava o autor, fato que motivou o ajuizamento da demanda. Desse modo, atraiu a responsabilidade pelos honorários advocatícios, mesmo diante da superveniente extinção do processo face o óbito do demandante.
3. Nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, afastando-se a aplicação de percentuais sobre o valor da causa. Tema 1313/STJ.
4. Recuso conhecido e parcialmente provido para fixar os honorários advocatícios com apoio na equidade.